Tribunal: TJPA
Processo: 0825249-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825249-59.2019.8.14.0301

APELANTE: INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: WALTER COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONDUTA DO CARTORÁRIO PRATICADA FORA DO ÂMBITO ESTRITO DA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO
. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposto por INIFNITY FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito
ante a declaração de ilegitimidade passiva do Estado do Pará

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se subsiste a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará na presente demanda em razão da inexistência de ato praticado pelo cartorário enquanto no exercício das suas funções inerentes ao cargo público.

III. Razões de decidir

3.
Da responsabilidade objetiva do Estado
. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF/1988, art. 37, § 6º). Os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do Poder Público, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente estatal por atos de tabeliães que causem prejuízos a particulares.

4. A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral (RE 842.846), assentando-se que a serventia e os tabeliães não têm responsabilidade civil pelos atos praticados no exercício de sua função pública que causem prejuízo a terceiros, e são delegatários do Estado. Portanto, este é que deve figurar no polo passivo da demanda em que se discute o dano moral, e tem assegurado o direito de ajuizar ação regressiva.

5.
Todavia, conforme estabelecido na sentença recorrida, a presente demanda não discute pretensão indenizatória decorrente de ato de registro público, isto é, de ato relativo à função pública desempenhada pelo cartorário e que tenha causado dano indenizável, mas de inadimplemento obrigacional.

6. Em se tratando de conduta praticada fora do âmbito estrito da qualidade de Agente Público, que no caso dos notários ou oficiais registradores, se circunscreve a atividade direta no exercício da função, não há que se falar em qualidade de agente público indispensável para imputação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco (art. 37, §6 da CF), aplicando-se a legislação de registro público.

7.
À vista disso, a
legislação pertinente qualifica os Cartórios de Registro e Tabelionatos como organizações técnicas e administrativas destinadas a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, a partir de atividade e serviço público delegado pelo Estado, cujo exercício das funções é atribuído a profissionais de direito aprovados em concurso público, os quais detêm a titularidade dessas serventias, nos termos do artigo 3º da Lei no 8.935/94.

8. Tais profissionais, além de deterem a responsabilidade exclusiva pela gestão administrativa e financeira dos serviços notariais e de registro, incluindo-se as despesas de custeio, investimento e pessoal, conforme estabelece o artigo 21 da Lei nº 8.935/94, são direta e pessoalmente responsáveis pelos danos que eles mesmos ou seus prepostos venham causar a terceiros na realização de atos próprios da serventia.

9.
São assim os notários e oficiais de registro verdadeiros particulares em colaboração com o Poder Público, sendo que que por força da outorga de tais serviços, exercem função tipicamente pública, limitando-se a atuação estatal apenas à fiscalização e regulamentação de tais atividades. Nesse sentido, inexiste responsabilidade estatal por atos pessoais do cartorário sem relação com a atividade finalística cartorial.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e não provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0825249-59.2019.8.14.0301) interposta por INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia/PA na Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...)
Não se tratando de responsabilidade civil aquiliana decorrente de ato relativo à função pública desempenhada pelo cartorário, aplica-se pura e simplesmente a legislação de registro público acima citada, qual seja o art. 28 da Lei nº 6.015/1973 e art. 22 da Lei nº 8.935/1994, sendo o legitimado passivo o Oficial titular ou interino que tenha praticado o ato questionado.

Ex positis, este juízo extingue o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, ante a patente ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Condena-se a parte requerente autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente público réu, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa.

(...).

Em razões recursais (Id. 23646519), o Apelante aduz que a demanda não se resume ao simples inadimplemento de uma obrigação, mas envolve um erro grave cometido por um órgão que exerce funções públicas sob a delegação do Estado.

Nesse sentido,

suscita que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal estabelece claramente que as pessoas jurídicas de direito público e aquelas de direito privado prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Defende que, ao repassar títulos executivos (cheques) que foram devolvidos por falta de fundos, o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém, atuando como delegatário do poder público, causou prejuízos significativos à Apelante, razão pela qual, dada a responsabilidade objetiva do Estado, a Apelante tem o direito de ser indenizada pelo Estado.

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar integralmente a Sentença para que se reconheça a responsabilidade objetiva do Estado e, consequentemente, a procedência do pedido de indenização pelos prejuízos causados.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso e requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 23646525).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id.
25656455
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a declaração de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre observar que a atividade notarial e de registro, exercida em caráter privado por delegação do Poder Público, é um pilar fundamental para a segurança jurídica nas relações sociais e patrimoniais.

A fé pública inerente aos seus atos confere presunção de veracidade e legalidade, sendo essencial para a estabilidade dos negócios jurídicos. Contudo, falhas na prestação desses serviços podem gerar prejuízos significativos a terceiros, não apenas de ordem material, mas também de cunho moral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio dos julgamentos dos Recursos Extraordinários (RE) 842.846 e 1.027.633 que originaram, respectivamente, os Temas 777 e Tema 940 de Repercussão Geral, pacificaram o entendimento sobre a quem recai a responsabilidade pela reparação desses danos e como a ação judicial deve ser proposta.

No julgamento do RE 842.846 (Tema 777/STF) sob a sistemática da Repercussão Geral, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, pontuou que os titulares de cartórios extrajudiciais, agentes públicos, têm seus atos notariais e registrais fiscalizados pelo Ente Estatal, sendo remunerados por emolumentos, com natureza jurídica de taxa, por essa razão, reconhece-se a responsabilidade direta do Estado a eles vinculado.

Na oportunidade fixou-se a seguinte tese:

Tema 777/STF: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Vale destacar, que o Tema 940 afasta, peremptoriamente, a legitimidade do agente público no cumprimento do seu mister, para figurar como réu na ação de responsabilidade civil ajuizada pela vítima, tendo sido reformado Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, posto que reconhecia a legitimidade passiva do agente público.

Tal interpretação decorre da jurisprudência há muito consolidada no Supremo Tribunal Federal, pela qual o agente público responde pelos atos praticados no exercício da função pública apenas em face do próprio Estado, na via regressiva e em caráter subjetivo (RE 327.904, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/8/2006, DJ de 8/9/2006).

Todavia, conforme estabelecido na sentença recorrida, a presente demanda não discute pretensão indenizatória decorrente de ato de registro público, isto é, de ato relativo à função pública desempenhada pelo cartorário e que tenha causado dano indenizável, mas de inadimplemento obrigacional.

Em se tratando de conduta praticada fora do âmbito estrito da qualidade de Agente Público, que no caso dos notários ou oficiais registradores, se circunscreve a atividade direta no exercício da função, não há que se falar em qualidade de agente público indispensável para imputação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco (art. 37, §6 da CF), aplicando-se a legislação de registro público

Neste sentido, a legislação pertinente qualifica os Cartórios de Registro e Tabelionatos como organizações técnicas e administrativas destinadas a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, conforme disposto no artigo 1° da Lei no 8.935/94. Trata-se de uma atividade e serviço público delegado pelo Estado, conforme previsto no art. 236 da Constituição Federal, cujo exercício das funções é atribuído a profissionais de direito aprovados em concurso público, os quais detêm a titularidade dessas serventias, nos termos do artigo 3º da Lei no 8.935/94.

Esses profissionais, além de deterem a responsabilidade exclusiva pela gestão administrativa e financeira dos serviços notariais e de registro, incluindo-se as despesas de custeio, investimento e pessoal, conforme estabelece o artigo 21 da Lei nº 8.935/94, são direta e pessoalmente responsáveis pelos danos que eles mesmos ou seus prepostos venham causar a terceiros na realização de atos próprios da serventia.

Acerca da responsabilidade pelos atos praticados pelo Cartório, dispõe a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973):

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.

Os arts. 21 e 22 da Lei nº 8.935/94 também dispõe:

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).

São assim os notários e oficiais de registro verdadeiros particulares em colaboração com o Poder Público, sendo que que por força da outorga de tais serviços, exercem função tipicamente pública, limitando-se a atuação estatal apenas à fiscalização e regulamentação de tais atividades.

Nesse sentido, inexiste responsabilidade estatal por atos pessoais do cartorário sem relação com a atividade finalística cartorial.

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 17/11/2025